Tribunal: TJES
Processo: 5001336-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001336-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMILDA CONCEICAO FLORENTINO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da ação penal nº 0000073-77.2024.8.08.0051, objetivando a revogação da prisão preventiva, com fundamento na suposta aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), ausência de fundamentação idônea da prisão e nulidade das provas decorrentes de buscas supostamente ilegais. Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o trancamento da ação penal por habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, atipicidade da conduta, inépcia da denúncia ou causa extintiva de punibilidade.

4. A alegação de nulidade das provas foi devidamente enfrentada pelo Juízo de primeiro grau e não se revela manifesta ou incontestável, o que inviabiliza sua análise aprofundada na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária.

5. A entrada domiciliar sem mandado judicial foi precedida de fundadas razões, conforme relatado na denúncia e nos autos, notadamente a fuga da paciente e o arremesso de objeto suspeito ao solo, ensejando a posterior apreensão de entorpecentes, rádio comunicador e demais elementos típicos do tráfico.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 280, reconhece a legalidade da entrada forçada em domicílio, inclusive à noite, desde que baseada em fundadas razões, posteriormente justificadas.

7. A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, estando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, especialmente diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas e da suspeita de reiteração delitiva, sendo a paciente apontada como líder local do tráfico.

8. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, destacando risco à ordem pública e necessidade de garantir a aplicação da lei penal, não se limitando à gravidade abstrata do delito.

9. A existência de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é via adequada para a análise exauriente de suposta nulidade de provas quando não evidenciada, de plano, sua ilicitude.

2. A entrada domiciliar sem mandado é lícita quando precedida de fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente.

3. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos legais e concretamente demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, 244, 312, 313, I, 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 280 da repercussão geral; STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26.06.2023; STJ, AgRg-HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg-HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5001336-81.2025.8.08.0000

PACIENTE: ROMILDA CONCEIÇÃO FLORENTINO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA VARA
ÚNICA
DA COMARCA DE
PEDRO CANÁRIO
/ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
H
abeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROMILDA CONCEIÇÃO FLORENTINO

contra suposto ato coator causado pelo Juízo
1
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
GUARAPARI
/ES
, nos autos do processo nº 0000073-77.2024.8.08.0051.

Liminarmente, os impetrantes requerem a revogação da prisão preventiva da paciente, argumentando, em síntese:
(i)
que o caso em questão se enquadra na hipótese de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), o que resultaria em eventual pena inferior ao limite necessário para justificar a prisão cautelar; e
(ii)
que a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação idônea, baseando-se apenas na gravidade abstrata do crime.

No mérito, pleiteiam pelo trancamento da ação penal, sustentando que esta se apoia em provas ilícitas, obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar realizadas sem fundadas razões, motivo pelo qual seriam nulas.

Alternativamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 11991856).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 12932741).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 13343543, pelo
conhecimento parcial
em relação ao pleito de nulidade das provas e o trancamento da ação penal, e, no resto, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o trancamento da
Ação Penal
pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente admitida quando, de plano, possa se verificar:
(i)
a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente;
(
ii
)
a manifesta inépcia da denúncia;
(
iii
)
a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e
(
iv
)
a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás, “
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.”
(STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.06.2023).

Na hipótese vertente, os impetrantes alegam a ausência de materialidade delitiva, sob o fundamento de que as provas foram obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar supostamente nulas. Tal argumentação já foi suscitada na defesa prévia (ID 61722494) e devidamente analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, conforme decisão acostada ao ID 61306650 dos autos originários.

Não obstante, cumpre ressaltar que o presente remédio constitucional possui natureza célere de cognição limitada, não se prestando à análise exauriente de elementos probatórios. A apreciação detalhada do deslinde, bem como a verificação da legalidade de atos instrutórios, constitui matéria afeta à instância ordinária, responsável pelo exame aprofundado dos fatos e provas.

Assim, somente seria cabível a concessão da ordem caso fosse
evidente
e
incontestável
a nulidade das provas produzidas, o que não se verifica nos autos.

De acordo com o art. 240, §2º e o art. 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver
fundada suspeita
de posse de objetos ilícitos.

De maneira análoga, a E. Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento, no Tema nº 280, de que a entrada em domicílio sem mandado judicial, é lícita, mesmo à noite, desde que haja
fundadas razões
, devidamente justificadas posteriormente, indicando a possível ocorrência de crime no interior da residência.

No caso concreto, conforme narrado na denúncia (ID 11990461), a conduta da paciente despertou
fundada suspeita
nos agentes de segurança, na medida em que, ao perceber a aproximação da viatura policial, arremessou um objeto ao solo e empreendeu fuga para o interior de sua residência.

As
fundadas razões
restaram-se demonstradas com a apreensão de 02 (dois) pacotes de cocaína em estado puro, totalizando aproximadamente 111 (cento e onze) gramas e 06 (seis) papelotes, embalados para comercialização, e 01 (um) rádio comunicador.

Em alinhamento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 2.
A questão em discussão consiste em saber se o ingresso domiciliar sem mandado judicial, baseado na atitude suspeita e fuga do acusado ao avistar a polícia, configura justa causa para a ação policial e se as provas obtidas são válidas
. [...]

(
STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.491.685; Proc. 2023/0386880-2; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025
) – destaquei.

Superada essa questão, urge salientar que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, verifica-se que a paciente foi denunciada pela suposta prática do delito tipificado ao artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, cuja pena máxima ultrapassa os 04 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Na r. decisão que manteve a prisão preventiva (ID 11990463), o Juízo de Primeiro Grau fundamentou o
periculum libertatis
na necessidade de garantir a ordem pública e na segurança da futura aplicação da lei penal, com base em elementos concretos do contexto fático da investigação, nos seguintes termos:

a) a
garantia da ordem pública
– considerando, (i) que a preservação da ordem não se restringe às medidas preventivas de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências que visam o resguardo da integridade das instituições, da sua credibilidade social e do aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, bem como (ii)
a fim de evitar a reiteração delitiva, especialmente, sopesando relatos de agentes policiais no sentido de que a denunciada já é conhecida como chefe do tráfico na localidade denominada “Gogó do Sapo
”; e,

b) a
segurança da futura aplicação da lei pena
l – considerando especialmente notícia de que a acusada dispensou parte das drogas que portava quando de sua prisão. Do que se infere a clara tentativa daquela de diminuir a quantidade de substâncias que portava e posteriormente arguir a posse de drogas apenas para seu uso, a fim de se furtar da aplicação da lei. - destaquei.

A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de manutenção da prisão cautelar quando a
gravidade concreta do delito
, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, indica
risco à ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJ
e:
04.10.2024
) – destaquei

________________________________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJ
e:
03.10.2024
) – destaquei.

Nesse sentido, a
gravidade concreta do delito
restou-se demonstrada pela quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, consistindo em:
(i)
02 (duas) unidades de cocaína pesando 110 (cento e dez) gramas;
(ii)
06 (seis) unidades de cocaína pesando 6,0 (seis) gramas;
(iii)
15 (quinze) unidades de maconha pesando 26,0 (vinte e seis) gramas;
(iv)
77 (setenta e sete) unidades de crack pesando 6,0 (seis) gramas, todos embalados para comercialização (vide Laudo de Química Forense de ID 62528328 – processo de origem).

No que tange o

fumus commissi delicti
, os indícios mínimos de
materialidade
e
autoria
delitiva foram constatados, em cognição sumária, a partir do recebimento da denúncia (ID 11990463), bem como nos elementos colhidos no inquérito policial (ID 57115345), como:
(i)
o Auto de Prisão em Flagrante Delito;
(i)
o Auto de Prisão em Flagrante Delito;
(ii)
o Boletim Unificado nº 56619159;
(iii)
o Auto de Apreensão, e
(iv)
o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, todos acostados no processo de origem.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.”
(STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021)

Por todo exposto,
DENEGO
A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.